Tribunal: TJMT
Processo: 1022899-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022899-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), ERNANDES CARLOS DOS SANTOS - CPF: 047.903.331-59 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ERNANDES CARLOS DOS SANTOS
.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALEGADA CRISE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita, com base na verificação da capacidade econômica do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou-se na análise da capacidade econômica do agravante, que possui um financiamento de veículo com valor de mercado significativo, o que afasta a alegação de hipossuficiência.

4.
A jurisprudência pacificada do STJ estabelece que a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade é relativa, exigindo prova robusta da situação econômica do requerente.

5.
O agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada crise financeira, o que justifica a manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo insuficientes alegações genéricas de hipossuficiência.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
ERNANDES CARLOS DOS SANTOS
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
234248656
que
negou provimento ao
recurso
de Agravo de Instrumento
em aplicação à entendimento
sumulado
do STJ e posicionamento majoritário deste Tribunal, onde se verificou latente capacidade econômica do A
gravante que permite
o indeferimento do pedido de justiça gratuita, tal qual fez o juízo primevo na decisão agravada de primeiro grau.

O Agravante
afirma que
os documentos apresentados são suficientes para comprovar que está passando por uma grave crise financeira e, por isso, não possui
condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do pagamento das despesas familiares.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que
defende não ter condições de arcar com as despesas processuais
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):ERNANDES CARLOS DOS SANTOS.

AGRAVADO(S):COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
ERNANDES CARLOS DOS SANTOS
, contra decisão monocrática proferida em ID.
234248656
que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento em aplicação à entendimento sumulado do STJ e posicionamento majoritário deste Tribunal, onde se verificou latente capacidade econômica do Agravante que permite o indeferimento do pedido de justiça gratuita, tal qual fez o juízo primevo na decisão agravada de primeiro grau.

O Agravante, em suas razões recursais
segue defendendo

que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e reprisa os argumentos já apresentados por ocasião da petição inicial do Agravo de Instrumento
.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“[...]
De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção
da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

Na hipótese dos autos, como bem observado pelo Juízo Singular o objeto do presente feito se refere a um financiamento de um veículo Fiat Fast Black, com valor de mercado de R$ 139.990,00 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa reais), bem com parcelas mensais de R$ 4.377,41 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Não obstante, o agravante não trouxe nenhum documento com a finalidade de comprovar a alegada miserabilidade econômica. Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo.

Por fim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício,
conheço do recurso e nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se os agravantes para promoverem o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Tomem-se as demais providências de estilo.
”

No cerne recursal,
t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTEL
A interposto por
ERNANDES CARLOS DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164262215 – Autos de Origem – nº 1001421-24.2024.8.11.0086) pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Mutum-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pelo agravante.

A agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

A decisão de primeiro grau restou assim fundamentada:

“
[...]
De proêmio, quanto ao pedido formulado pelo requerente, analisando as condições pessoais deste, tenho que o pleito de assistência judiciária gratuita merece ser indeferido. Explico.

Em que pese a parte requerente ter alegado que não possui condições financeiras de arcar com às custas processuais, não é que se extrai dos autos, isso porque em consulta ao Sistema
Renajud
, constatei que o objeto do presente feito se refere a um financiamento de um veículo Fiat Fast Black, com valor de mercado de R$ 139.990,00 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa reais), bem
com

com
parcelas mensais de R$ 4.377,41 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), situação
esta
que não se amolda à miserabilidade alegada, demonstrando o mínimo de condição financeira.

Tudo tem um custo, assim como o processo judicial.

Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados.

A
maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses.

Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que não possui condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos.

Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente ERNANDES CARLOS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, em virtude
da
requerente não ter demonstrado a sua condição de hipossuficiência.

Nesse diapasão, determino que a parte requerente proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário
.
”

Como sabido,
dispõe o art. 932, III do CPC
que
incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao mérito,
assim dispõe a Sumula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

In
casu
,
o agravante não trouxe nenhum documento com a finalidade de comprovar a alegada miserabilidade econômica. Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo.

Ressalta-se, ainda, que
o objeto do presente feito se refere a um financiamento de um veículo Fiat Fast Black, com valor de mercado de R$ 139.990,00 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa reais), bem com parcelas mensais de R$ 4.377,41 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico e o valor da causa não é expressivo.

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal
ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que conheceu
e negou provimento a
o recurso de Agravo e Instrumento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024